Tribunal: TJBA
Processo: 8072436-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
8072436-63.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: PAULO MARCONDES SANTOS

ADVOGADO:
GEORGES LOUIS HAGE HUMBERT

AGRAVADOS: ANGELO CORSO MACHADO E OUTROS (4)

ADVOGADO(S):

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA SOBRE BEM PÚBLICO. COMPOSSE COLETIVA. INTERESSE AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS RÉUS. PERIGO DE DANO INVERSO. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Paulo Marcondes Santos, contra decisão proferida nos autos de Ação de Interdito Proibitório, que indeferiu o pedido de desistência da ação e deferiu tutela de urgência, em favor dos Acionados, determinando a demolição de construções erguidas em área pública e ambientalmente protegida, a proibição de novas edificações e o lacramento de estabelecimento comercial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. A
possibilidade de tutela possessória, em favor da coletividade sobre bem público de uso comum; a legitimidade da atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública na defesa de interesses difusos em
lide
possessória; a validade da desistência da ação sem o consentimento dos
Demandados
; e a necessidade de sobrestamento do feito, em razão de incidente de suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória admite caráter dúplice, permitindo ao réu pleitear tutela sobre o bem litigioso, sendo possível o reconhecimento da composse coletiva e sua proteção jurisdicional.

4. A posse sobre bens públicos de uso comum é juridicamente admissível, sendo exercida coletivamente, cabendo sua tutela sempre que houver limitação indevida ao acesso da coletividade.

5. Há indícios de que a construção realizada pelo
A
gravante está situada em local inadequado, em área pública sujeita a restrições ambientais e patrimoniais, conforme apontam documentos técnicos e pareceres apresentados nos autos.

7
. O perigo de dano inverso justifica a manutenção da decisão agravada, uma vez que o deferimento da tutela provisória evita prejuízos irreparáveis ao meio ambiente e à coletividade, enquanto eventuais prejuízos ao
A
gravante podem ser compensados em caso de reforma da decisão no mérito.

9. O pedido de sobrestamento do feito, com fundamento na instauração de incidente de suspeição contra membro do Ministério Público, não merece acolhimento, pois eventual reconhecimento da suspeição não invalida automaticamente os atos processuais já praticados, especialmente aqueles emanados do
J
uízo competente.

10. A desistência da ação, após a angularização processual, exige o consentimento dos réus, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC, sendo correta sua não homologação pelo
J
uízo
a quo.

1
1
. Questões relativas à competência da Justiça Estadual, regularidade da intervenção do Ministério Público e alegada perda do objeto ou ausência de recolhimento de custas devem ser analisadas pelo
J
uízo de origem, sob pena de supressão de instância.

1
2
. Os
A
gravos
I
nternos estão sendo julgados prejudicados, uma vez que a decisão recorrida permanece íntegra e as questões trazidas nesses recursos perderam seu objeto.

IV. DISPOSITIVO

1
3
. Recurso desprovido. Pedido de sobrestamento indeferido. Agravos
I
nternos julgados prejudicados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, § 4º, 556 e 1.015, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 214, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1582176/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de Agravo de Instrumento
e
Agravo
s
Interno nº 8072436-63.2024.8.05.0000, tendo como Agravantes e Agravados
PAULO MARCONDES SANTOS
,
ÂNGELO CORSO MACHADO e OUTROS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO
S
OS AGRAVOS INTERNOS.